Tribunal: TJDFT
Processo: 0749339-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749339-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DEMETRIO DOS ANJOS ARAUJO IMPETRANTE: THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Devidamente anexada aos autos a cópia do ato coator (ID 78317879), dê-se vista ao impetrante para, caso queira, complemente seu pedido, no prazo de 5 dias. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator